Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000303-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE MATEUS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 209.622.821-20 (APELADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCESSO – NÃO CONFIGURADO -
CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –
MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de execução de título executivo judicial, a obrigação deve guardar estrita consonância com o que foi decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada.

Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, MM. Dr.
Márcio A. Guedes,
nos autos ação de execução de sentença no 0000303-83.2015.811.0041 (cód. 950908), opostos em face do

JOSÉ MATEUS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO
,
que rejeitou os Embargos opostos.

Em suas razões recursais, o apelante alega excesso de execução, assevera erro de cálculo na correção, concluído pela reforma da sentença.

Aduz que deve incorreção nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que fora homologado por sentença no juízo
a quo,
pontua a possibilidade da correção do erro de cálculo a qualquer tempo, inclusive de oficio, conforme precedentes do STJ.

Sustenta, ainda, que o apelado deve ser condenado em honorários advocatícios.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo, para reformar a sentença de primeiro grau
(págs. 06/09 – id. 4576766).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto
(id. 4576760)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO CUIABÁ
contra a sentença que rejeito os embargos e homologou o cálculo da contadoria Judiciária.

Extrai-se dos autos que José Mateus Ferreira do Espirito Santo ajuizou ação de cobrança de verbas trabalhistas contra o Município de Cuiabá, a qual foi julgada procedente com seguinte dispositivo:

“EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido, condenando o Município Requerido a correção/atualização dos valores referentes à gratificação “excepcional de produtividade” ao Requerente, na conformidade da previsão contida na Lei n° 4.142/01, e ainda, com base na UFPM atualizada e de acordo com a pontuação apresentada pelo Requerente.

Condeno ainda, no pagamento das diferenças havidas pela não atualização da mencionada gratificação de produtividade, excluindo-se período atingido pela prescrição quinquenal, a ser apurada em liquidação de sentença, observando-se a pontuação mínima e máxima exigida para as várias categorias que compõem a carreira de Agente de Fiscalização, conforme estipulado em lei especifica, com os acréscimos legais.”

Nessa sentença, o Juízo de primeiro grau ainda condenou o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A sentença parcialmente retificada, somente reduzindo os honoprarios advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação Cível no. 40412/2013 (id. 4576806, 4576807 e 4576808).

Transitada em julgado a sentença, o autor promoveu a sua execução em face do ora apelante, o que foi objeto dos embargos à execução, rejeitados.

O juízo
a quo
entendeu que se encontram corretos os cálculos apresentados pela Contadoria Judiciária, e, por conseguinte rejeitou a pretensão deduzida.

O apelante questiona os juros e correção aplicados no cálculo do
quantum debeatur.

No seu entender, a sentença deve ser retificada para que os valores sejam apurados com base nos índices consignados no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.

No entanto, consoante recentíssimo precedente da c. Superior Tribunal de Justiça, não é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

Deveras, definiu a Suprema Corte que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.

Por conseguinte, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:

[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).

Assim sendo, sem que a decisão acobertada pelo manto da coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARTE LÍQUIDA E OUTRA ILÍQUIDA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 475-I, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA —
OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — OFENSA À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO —
NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Cabe ao credor executar a parte líquida do título executivo judicial e proceder à liquidação da outra ilíquida, em autos apartados, na forma do artigo 475-I, § 2o, do Código de Processo Civil derrogado, vigente à época.

A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

De consequência, impõem-se a nulidade do processo a partir do despacho ordenatório da citação na execução (N.U 0057876-50.2013.8.11.0041, 78755/2017, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
– MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de execução de título executivo judicial, a obrigação deve guardar estrita consonância com o que foi decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada.

Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento.

(N.U 0003280-31.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Não obstante o valor da execução apresenta pela apelada, ao dar cumprimento à sentença, o Juízo de primeiro grau afastou o alegado excesso de execução com base no cálculo apresentado pelo contador judicial que apurou o valor do débito conforme o título transitado em julgado.

Portanto, não vejo como retificar os cálculos, já que foram corretamente elaborados pelo Contador Judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021